Tribunal: STF
Processo: HC 191162
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – AFASTAMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José dos Campos/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 27 de outubro de 2016, ante os crimes dos artigos 273, § 1º-B, inciso I (venda, exposição à venda e manutenção em depósito de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente), do Código Penal e 12 (posse de munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a quantidade e natureza dos medicamentos e anabolizantes – 4 vidros de testosterona, 28 caixas de enantato de testosterona, 180 caixas de durateston, 43 caixas de testoland, 173 ampolas de durateston, 12 caixas de estanozolol, 600 comprimidos de metandrostenolona, 20 caixas de decaland depot, 2 caixas de deposteron, 5 caixas de fenilpropianato de testosterona, 4 caixas de propionato de testosterona, 300 comprimidos de sibutramina e 150 de clembusterol –, além de 7 projéteis calibre 12. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 389.220/SP. A Sexta Turma, em 20 de junho de 2017, deferiu a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em Juízo e na proibição de acesso a qualquer academia de ginástica ou complexo esportivo. 
    O impetrante aponta excesso de prazo da medida cautelar. Sustenta viável o afastamento do ato que implicou a proibição de acesso a academias de ginástica. Alude à crise de saúde pública que assola o País. Afirma suspensas, desde 22 de março de 2020, em razão de decreto do Governador do Estado de São Paulo, as atividades nas academias do paciente. Alega que a impossibilidade de entrada nos estabelecimentos e centros esportivos impede a gestão das empresas e o exercício da profissão. Assinala prejudicadas, aproximadamente, 40 pessoas, dizendo-as dependentes da continuidade dos empreendimentos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a observância de cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 11 de julho de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Jacareí/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime nº 0000601-42.2016.8.26.0617, condenou-o a 1 ano de detenção e 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime aberto para a pena de detenção e fechado quanto à de reclusão, além de 593 dias-multa. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade, deixando de afastar as cautelares impostas. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de fevereiro de 2020, revelou pendente apelação da defesa.
    Vossa Excelência, em 25 de março de 2020, no habeas corpus nº 178.389, voltado contra o mesmo ato coator no Superior Tribunal de Justiça, acolheu pedido de implemento de liminar, afastando a medida cautelar alusiva à proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos, ante o excesso de prazo. A Primeira Turma, na Sessão Virtual realizada de 7 a 17 de agosto último, indeferiu a ordem, revogando a liminar. 
    2. A pandemia covid-19 é insuficiente a autorizar o acolhimento do pedido, uma vez assentados subsistentes os fundamentos que ensejaram a medida cautelar. No tocante ao argumento relacionado à impossibilidade de gestão dos estabelecimentos e centros esportivos, não se tem notícia de o gerenciamento estar inviabilizado à distância ou por intermédio de terceiros colaboradores, não sendo demonstrada a imprescindibilidade da presença física do paciente. 
    Quanto ao excesso de prazo da medida cautelar, a Primeira Turma, no habeas corpus nº 178.389, considerado o mesmo ato coator apontado nesta impetração, indeferiu a ordem, concluindo pela ausência de ilegalidade e afastando a liminar. Fiquei vencido, mas observada a conclusão do Colegiado, ressalvo o entendimento pessoal, uma vez tratar-se de reiteração do articulado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator